Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004616-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENDA ALANNA SEGURO SEFRIN - CPF: 038.136.692-89 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO.
COMUNICAÇÃO TARDIA. ATRASO DE TRÊS DIAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

em
face de
sentença
que
julgou

procedente
a
a
ção

por

danos

morais

decorrentes
de
cancelamento
unilateral de
voo
, com
comunicação

apenas
7 horas antes do
embarque
,
resultando

em

reacomodação
da
passageira

após
3
dias
,
sem
a
devida

assistência
material,
condenando

a

empresa

aérea

ao

pagamento
de
indeni
zação
no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar

a

adequação
do
quantum
indenizatório

fixado
a
título
de
danos

morais

decorrentes
de
falha

na

prestação
do
serviço
de
transporte

aéreo
.

III. RAZÕES DE DE
CIDIR

3. O
cancelamento
do
voo
,
comunicado

apenas
7 horas antes do
embarque
, com
reacomodação
da
passageira

apenas
3
dias

depois
,
sem
a
devida

assistência
material,
configura

falha

na

prestação
de
serviços
e viola
os

artigos
12 e 27 da
Resolução
400/2016
da ANAC.

4. A
fixação
do
quantum
indenizatório

deve

atender

às

finalidades

compensatória
e
repressiva
,
conforme
o art. 944 do
Código
Civil,
observando
a
capacidade

econômica
das
partes
,
a

extensão
do
dano
,
evitando

enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade
.

5.
Considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
atraso

excessivo
de 3
dias
e
a

ausência
de
assistência
material
durante

esse

período
, o va
lor
arbitrado

na

sentença
(R$ 4.000
,00
)
mostra
-se
reduzido
,
devendo

ser

majorado

para R
$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
cancelamento
de
voo
com
comunicação

apenas
7 horas antes do
embarque
,
result
ando

em

reacomodação
do
passageiro
3
dias

depois
,
sem

prestação
de
assistência
material
adequada
,
configura

falha

na

prestação
de
serviço
e
enseja

indenização

por

danos

morais
. 2. O quantum
indenizatório
de R$ 8.000,00
mostra -se razoável e proporcional par a compensar

os

danos

decorrentes
da
alteração

abrupta
dos
planos
do
consumidor
e da
ausência
de
assistência
material
durante

os

três

dias
de
atraso
,
servindo

também

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
pela
empresa

aérea
.

Dispositivos

relevante
s

citados
: Art.
944 do

Código
Civil;
Arts
.
12 e 27 da
Resolução
400/2016 da ANAC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 10046164420258110001

Origem
: 4o
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: Brenda
Alanna

Seguro

Sefrin

Recorrido
: Azul
Linhas

Aéreas

Brasileiras
S/A

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BRENDA ALANNA SEGURO SEFRIN

ajuizou

reclamação

em

face
de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
o

cancelamento
unilateral do
voo
da
parte

reclamante

ocorreu

indevidamente
,
não

sendo

suficiente
a
justificativa

apresentada
pela
parte

rec
lamada
de que
houve
a
necessidade
de
manutenção

emergencial
da
aeronave
,
por
se
tratar
de
fortuito

interno
.
Julgou

procedente

a

ação
para
condenar

a

empresa

recorrida

ao

pagamento
de R$ 4.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em

resumo
, que o
quantum
indenizatório
do
dano
moral
foi

fixado

em

quantia

ínfima
,
dadas
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a total
negligência
da
companhia

aérea
com o
cancelamento
do
voo
e
atraso
de 3
di
as
,
sem
qualquer

tipo
de
assistência
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
majorar

a

indenização

para R
$
10
.000,00
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO REL
ATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
falha

na

prestação
de
serviços

decorrente
do
cancelamento
do
voo
,
ocorrido

sem

a
devida

comunicação

prévia
(
realizada

apenas
7 horas antes do
embarque
),
resultando

em

reacomodação
da
passageira

apenas
3
dias

depois
,
sem
a
prestação
da
devida

assistência
material,
em

clara

violação

aos

artigos
12 e 27 da
Resolução
400/2016 da ANAC.

Em

relação

ao

quantum
indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do
Código
Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve

ser

igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

auto
res

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o

caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios e considerando as peculiaridades d o caso

concreto
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(R$4.000
,00
)
mostra
-se
reduzido
e
deve

ser

majorado

para
R
$ 8.000,00
.

Esta quantia satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita, considerando que a autora foi submetida a atraso de três dias para chegar ao seu destino, sem assistência material adequada, tendo que providenciar por conta própria hospedagem e alimentação durante todo o período. Além disso, suportou os transtornos decorrentes da alteração abrupta de seus planos, comunicada apenas poucas horas antes do embarque, em clara violação às normas da ANAC.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
majorar
o
quantum

indenizatório
do
dano
moral
para
o
valor de
R$
8.000,00
(
oito
mil
reais
)
,
mantendo
-
se a

sentença

nos

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
hono
rários

advocatícios
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025